Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser desconsiderada diante de indícios de que a parte tenha condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da própria subsistência. Em um juízo preliminar, a renda da autora seria incompatível com a benesse legal. Contudo, antes de apreciar o pedido de gratuidade para esta instância recursal, faculto à agravante comprovar sua condição de hipossuficiência ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403